Tribunal: TJDFT
Processo: 0719027-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO EM VEÍCULO. PEDIDO DE CARRO RESERVA DURANTE O PROCESSO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para que se acolha o pedido de tutela antecipada, faz-se mister o preenchimento dos requisitos legais exigidos, de forma inequívoca.

2. Nos termos do artigo 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, não sanados no prazo máximo de 30 dias os vícios de qualidade apresentados pelo produto, caberá ao consumidor escolher entre a restituição imediata da quantia paga, substituição do produto por outro da mesma espécie ou o abatimento proporcional do preço. 2.1. Na hipótese, preferiu o consumidor a alternativa de restituição do integral da quantia paga. Isso significa que, provado o vício descrito na inicial, o provimento final a ser obtido pelos autores, ora agravantes, é a restituição do dinheiro que gastou na aquisição do veículo, lhes sendo autorizado requerer, a título de antecipação da tutela, tão somente, que referida restituição ocorra imediatamente. 2.2. No caso, o pedido de disponibilização de carro reserva é incompatível com a tutela final pretendida pelos recorrentes, que é a resolução do negócio. Ademais, os vícios no veículo recém adquirido demandam dilação probatória na primeira instância, o que também impõe o indeferimento da tutela de urgência requerida de disponibilização de veículo reserva.

3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.